Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIVELO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA PROGRAMA DE MILHAGEM. COMPRA DE PONTOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COMPANHIA AÉREA PARCEIRA. AVIANCA. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO AO SISTEMA IMPOSTO PELA LEI No 11.101/05.

1. A gestora de programa de incentivos que vende pontos e posteriormente os transfere à programa de milhagem operado por companhia aérea parceira, sujeitando a pontuação transmitida às regras vigentes para tais programas, não incide em qualquer das hipóteses de nulidade de cláusulas contratuais, previstas no art. 51 do CDC, nem viola os direitos básicos atribuídos aos consumidores no art. 6o do mesmo Diploma, razão pela qual não se caracteriza a falha na prestação dos serviços.

2. Inviabilizada a emissão de bilhetes aéreos diante da suspensão das atividades da companhia aérea parceira, que enfrentava procedimento de recuperação judicial, não se pode blindar o consumidor dos efeitos desse processo, ao argumento de responsabilidade solidária existente entre as empresas que participam da cadeia de consumo, sob pena de subverter a interpretação sistemática-teleológica da Lei no 11.101/05, com a prevalência da preservação da empresa. Precedente do c. STJ.

3. Apelação conhecida e não provida.